Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-49.2019.8.26.0040
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - Ação proposta perante a Justiça Estadual no exercício da competência federal delegada - Inteligência do artigo 109, §3o, da Constituição Federal - Competência recursal do Tribunal Regional Federal da 3a Região - Remessa determinada - RECURSO NÃO CONHECIDO.